Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-48.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014627-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 918.911.911-87 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (ASSISTENTE), JACONIAS CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 286.625.472-49 (ASSISTENTE), MARCIA DE SOUZA CORREA - CPF: 059.767.211-33 (ASSISTENTE), LIBERA MATIAS LOPES DE LIMA - CPF: 924.601.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 050.268.701-04 (ASSISTENTE), LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 987.465.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUGO DA SILVA SANTOS - CPF: 061.023.111-16 (ASSISTENTE), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO CORREA CORDEIRO (VÍTIMA), WANDERSON CORREA GASPAR (ASSISTENTE), JUAREZ RIBEIRO VILELA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Anulação do julgamento por decisão contrária às provas dos autos. Injustificável. Qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Suporte em elementos concretos. Pena-base. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando novo julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) desproporcionalidade do aumento da pena-base em 50% (cinquenta por cento).

III.
Razões de Decidir

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório que respaldam a decisão do Conselho de Sentença.

O veredicto encontra suporte nas provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas presenciais.

A qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelos Jurados com base nas provas orais que demonstram que o apelante agiu por vingança, não aceitando o término de seu relacionamento e culpando a vítima por incentivar a separação.

O recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentado no fato de a vítima ser surpreendida, de forma inesperada, pelo disparo de arma de fogo enquanto se encontrava em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de defesa, uma vez que estava em frente à própria residência e em momento de descontração com familiar e amigo.

A fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão foi fundamentada em elementos concretos: a culpabilidade acentuada do apelante, o qual agiu com premeditação; as circunstâncias do crime, por ter sido praticado na presença de familiares, os quais sofreram risco de serem atingidos por disparo; as consequências que extrapolaram o “normal” do homicídio.

O aumento da pena basilar em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável mostra-se proporcional e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024; STJ, HC nº 182.153/DF - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013; STJ, AgRg no REsp 2113431/TO - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT - Sexta Turma - 18.6.2024; STJ, AgRg no AREsp 2456836/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.5.2024; STJ, AgRg no HC 678325/MG - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.11.2021; STJ, HC 464.591/ES - Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019; TJMT, AP nº 1002068-30.2022.8.11.0008 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2024; TJMT, AP nº 0002564-52.2014.8.11.0042 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2018; TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021; TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021; TJMT, AP nº 1000890-05.2020.8.11.0012 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014627-48.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 1014627-48.2021.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 229089184 – fls. 770).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos; 2)
“a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza”
; 3)
“o apelante disparou sua arma estando frente a frente com a vítima”
, a ensejar
“dúvida razoável da aplicação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
; 4) não há fundamento para exasperar a pena-base em
“50% (cinquenta por cento)”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 229089196).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 229089207).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 13 DA TCCR - VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, AFASTANDO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA APRESENTADA PELA DEFESA - PROVA ORAL É UNISSONA AO APONTAR QUE O ACUSADO MATOU FRIAMENTE A VÍTIMA QUE APENAS INSISTIU PARA QUE ELE FOSSE EMBORA E PARASSE DE IMPORTUNAR SEUS FAMILIARES E AMIGOS – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM AS PROVAS DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 233689651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Paranaíta, Quadra 53, Bairro Doutor Fábio II, nesta Capital, o denunciado JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO, agindo com animus necandi, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Marcos Aurélio Correia Cordeiro.

Verificou-se que o denunciado (ex-padrasto do ofendido), visivelmente alterado e inconformado com o término de seu relacionamento, parou em frente a casa da vítima, oportunidade em que começou a proferir diversos palavrões contra todas as pessoas que estavam presentes na residência (amigos e genitora de Marco Aurélio).

Ato contínuo Jonas chamou ofendido para que fosse ao seu encontro, o que foi prontamente atendido por Marco Aurélio que, ao se aproximar, pediu para que o denunciado parasse de xingar e fosse embora para casa.

Nesse momento, Jonas retirou de suas costas um revolver e, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que não esperava a agressão, desferiu-lhe um disparo de arma de fogo, atingindo-lhe o tórax, que foi a causa eficiente de sua morte (exame necroscópico ID n.º 67690161).

O crime também foi cometido pelo motivo torpe, tendo em vista que o denunciado movido pelo sentimento egoístico de posse, inconformado com o término do relacionamento, resolve se vingar, matando o ofendido.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 121, parágrafo 2.º, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990, c/c art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – fls. 199/201 – ID. 167252267)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1° Quesito:No dia 26 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Paranaíta, Quadra 53, Bairro Doutor Fábio II, nesta Capital, a vítima Marco Aurélio Correia Cordeiro foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos e que foi a causa da sua morte?

4 SIM

2° O acusado JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO efetuou o disparo de arma de fogo na vítima?

4 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

4 NÃO

4º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato do acusado não se conformar com o término do relacionamento que mantinha com a genitora da vítima e supor que ela incentivou a separação do casal?

4 SIM

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atingida repentinamente pelo disparo de arma de fogo, ocasião em que estava desarmada, em local público e após ter pedido ao réu ir embora para a casa dele, por estar bêbado?

4 SIM 2 NÃO
” (ID 229089185– fls. 770/771)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO o réu JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: A culpabilidade do réu é acentuada, notadamente diante da frieza e premeditação com que executou o crime. Ressai dos autos que o réu conviveu com a genitora da vítima por mais de oito anos, mas na ocasião dos fatos estavam separados. Contudo, ele não se conformava com o término do relacionamento e constantemente perseguia a ex-companheira, constrangendo-a com todo tipo de ofensas.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. A mãe da vítima narrou que o réu investiu contra ela para lhe alvejar, nesse momento Marcos interveio em sua defesa, comenos em que foi atingido pelo disparo de arma de fogo. Além da mãe da vítima os irmãos que estavam no local presenciaram o homicídio, cujo contexto autoriza a exasperação da pena base.

As consequências do crime foram trágicas. A mãe e os irmãos da vítima, na época crianças, amargam a ausência de um familiar querido e amoroso, arrimo de família e único provedor do lar. Não bastasse o desamparo financeiro da família, a mãe da vítima, ouvida hoje em plenário, narrou que por medo do réu mudou-se para outra cidade, a fim de garantir sua integridade física e psicológica, assim como dos filhos. Logo, impõe-se a exasperação da pena-base. [...].

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora há de ser reconhecida como tal somente uma delas (recurso que dificultou a defesa da vítima), servindo a outra (motivo torpe) como circunstância agravante. [...]

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, de natureza preponderante (artigo 67 do Código Penal). Por outro lado, presente também atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, igualmente preponderante.

[...]

Inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a ser consideradas, seja de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço a ambos os acusados o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito – ID 229089188)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 167252232 – fls. 55) e Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2021.027081-01 (ID 167252263 – fls. 166/195), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, policial militar (ID 167252224 – fls. 16/18), Sander Bruno Senabio de Campos, policial militar (ID 167252225 – fls. 19/20), Helton Fernando dos Santos, testemunha (ID 167252226 – fls. 22/23), Jaconias Custodio do Nascimento, irmão do apelante (ID 167252246 – fls. 72) e Márcia de Souza Correa, mãe da vítima (ID 167252248 – fls. 78).

Em Juízo, foram ouvidos Wanderson Correa Gaspar, Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, Sander Bruno Senabio de Campos, Helton Fernando dos Santos, Jaconias Custodio do Nascimento, Marcia de Souza Correa, Marcelo Hugo da Silva Santos, Juarez Ribeiro Vilela, bem como interrogado o
apelante JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
(Relatório de Mídias – ID 167252383 - fls. 441/449).

Na sessão plenária, ouviram-se Helton Fernando dos Santos, Marcelo Hugo da Silva Santos, Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, Wanderson Correa Gaspar, Márcia de Souza Correa e o apelante (Relatório de Mídias – ID 229089187 - fls. 773/774 ).

Dito isso, vejamos.

Visualiza-se que “
a vítima Marco Aurélio Correia Cordeiro foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descritos no Laudo de Exame de Necropsia
” (1º Quesito), bem como que o apelante
“
efetuou o disparo de arma de fogo na vítima
”
(2º Quesito).

As testemunhas presenciais [Helton Fernando dos Santos e Márcia de Souza Correa] confirmaram, em plenário, a forma de execução do crime [vítima estava conversando em frente à sua residência e o apelante chegou provocando
“os presentes”
; ao tentar acalmar o apelante, a vítima foi surpreendida pelo disparo de arma de fogo].

A prova oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso conduziu os jurados não acolherem a versão apresentada pela Defesa quanto à legítima defesa.

Observa-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024). Também não
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
“a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP nº 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2024)

No tocante às qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado agiu por motivo torpe “
consistente na vingança, pelo fato do acusado não se conformar com o término do relacionamento que mantinha com a genitora da vítima e supor que ela incentivou a separação do casal
” (4º Quesito).

A decisão dos jurados tem respaldo
nos depoimentos prestados por Márcia de Souza Correa, Wanderson Correa Gaspar e Marcelo Hugo da Silva Santos, respectivamente, genitora e irmãos da vítima (Relatório de Mídias – ID 167252383 - fls. 441/449).

Atente-se que, ao ser interrogado em Juízo, o apelante afirmou que a vítima
“‘fez a cabeça de sua esposa e de seus filhos’ para destruir sua família”
(ID 233689651), a corroborar o motivo pelo qual teria cometido o homicídio.

No contexto, “
não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança”
(TJMT, AP nº 0002564-52.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, os Jurados consideraram que a vítima
“foi atingida repentinamente pelo disparo de arma de fogo, ocasião em que estava desarmada, em local público e após ter pedido ao réu ir embora para a casa dele, por estar bêbado”
(5º Quesito).

No caso, verifica-se que a vítima
foi atingida por disparo de arma de fogo quando se encontrava

em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de defesa, pois estava em frente à própria residência e em momento de descontração [jogando baralho e “tomando tereré”], juntamente com seu irmão [Marcelo Hugo da Silva Santos] e um amigo [Helton Fernando dos Santos] - (Relatório de Mídias – ID 167252383 - fls. 441/449). E não houve qualquer desentendimento verbal e/ou agressões físicas entre ofensor e ofendido. A dinâmica que antecedeu o disparo cinge-se ao fato do apelante proferir ofensas verbais à ex-convivente [genitora da vítima Marcia de Souza Correa], instante em que a vítima verbalizou para ele “ir pra casa, pois estava bêbado”
, consoante depoimentos dos irmãos da vítima,
Wanderson Correa Gaspar e Marcelo Hugo da Silva Santos e da testemunha Helton Fernando dos Santos (Relatório de Mídias – ID 167252383 -fls. 441/449).

A dinâmica do crime evidencia que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Com efeito, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, a submissão do apelante a novo julgamento afigura-se injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juíza-Presidente utilizou o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [
“acentuada, notadamente diante da frieza e premeditação com que executou o crime”; “não se conformava com o término do relacionamento e constantemente perseguia a ex-companheira, constrangendo-a com todo tipo de ofensas”
], as circunstâncias [
“A mãe da vítima narrou que o réu investiu contra ela para lhe alvejar, nesse momento Marcos interveio em sua defesa, comenos em que foi atingido pelo disparo de arma de fogo. Além da mãe da vítima os irmãos que estavam no local presenciaram o homicídio, cujo contexto autoriza a exasperação da pena-base”
] e as consequências do crime [
“A mãe e os irmãos da vítima, na época crianças, amargam a ausência de um familiar querido e amoroso, arrimo de família e único provedor do lar. Não bastasse o desamparo financeiro da família, a mãe da vítima, ouvida hoje em plenário, narrou que por medo do réu mudou-se para outra cidade, a fim de garantir sua integridade física e psicológica, assim como dos filhos”
].

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [por não se conformar com o término do relacionamento, o apelante constantemente perseguia a ex-convivente, bem como
“se dirigiu até a residência da vítima, previamente armado com um revólver, oportunidade em que começou a proferir ofensas e ameaças contra todos que ali estavam”
], extraídos do modo de execução do crime, que demonstram maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no REsp 2113431/TO - Relator Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT - Sexta Turma - 18.6.2024).

Destaca-se que o
“planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena.”
(STJ, AgRg no AREsp 2456836/SP - Relator Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.5.2024).

Em seu turno, o crime presenciado pela mãe e irmãos da vítima, os quais inclusive correram risco de serem atingidos por algum disparo
“mostra-se idônea para negativar”
as circunstâncias do delito (STJ, AgRg no HC 678325/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.11.2021).

Por sua vez, as consequências do crime estão fundamentadas, também, em elementos concretos do homicídio que extrapolaram o “normal”, visto que a vítima era
“provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras”
, bem como sua mãe e irmãos [crianças] tiveram que mudar de cidade por medo, a justificarem o aumento da pena basilar (TJMT, AP nº

1000890-05.2020.8.11.0012 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2023).

Assim, preserva-se a valoração desfavorável da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime em razão dos fundamentos idôneos apresentados.

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto),
“para cada vetorial desfavorecida”
(STJ, HC 464.591/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019), como procedido pela Juíza-Presidente, motivo pelo qual não merece reparo.

Diante das três circunstâncias judiciais negativas, conserva-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, ‘a’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Por serem igualmente preponderantes, a Juíza-Presidente compensou-as, a manter a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo a ser mantida a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024